Tribunal: STF
Processo: HC 110158
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS E RESSARCIMENTO DOS DANOS – ERRONIA. Discrepa da ordem jurídica decisão que implica pena-base acima do mínimo previsto para o tipo, deixando-se de observar a atenuante, quando as circunstâncias judiciais mostrarem-se favoráveis e houver ocorrido o ressarcimento, embora parcial, dos danos. 



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECONHECIMENTO. Uma vez verificada a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se o reconhecimento.